Tribunal: TJMT
Processo: 1011808-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA No 1011808-07.2020.8.11.0000
AUTOR: GERALDO MAGELA DE SOUZA
RÉU: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos etc.
Trata-se de ação rescisória proposta por GERALDO MAGELA DE SOUZA contra BANCO DO BRASIL S. A., em que se pretende rescindir a sentença proferida prolatada pelo Juiz Leigo e homologado pelo Juiz Togado do Juizado Especial do Cristo Rei, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 8025977-73.2017.8.11.0002, em que se julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial (Id. 2969534).
Pretende o requerente rescindir a r. sentença proferida pelo Juizado Especial do Cristo Rei na Cidade de Várzea Grande/MT, nos autos da nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 8025977-73.2017.8.11.0002, ao fundamento de que teve acesso a um novo documento, o qual serve como meio de prova nova para embasar a presente ação, através de uma cobrança indevida da empresa “PORTOCRED AS CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO”, documento este que confirma que houve nova transação financeira realizada em nome do Autor possibilitada por meio de falsificação de documento de identificação, qual seja, a Carteira Nacional de Habilitação – CNH.
Sustenta que o débito indevido gerado pelo Banco do Brasil, ora Requerido, foi resultado de fraude, somente verificada agora pelo Requerente ante a comparação da documentação apresentada pelo banco Requerido com a falsa Carteira de Habilitação – CNH (Carteira de Habilitação – CNH).
Afirma que a Carteira de Habilitação FALSA utilizada para abertura de conta e realização de negócio jurídico com o banco Requerido que resultou na negativação do nome do Requerente possui data de emissão em 22/10/2014 com validade até o dia 27/02/2017, e consta ainda que a 1a Habilitação teria sido emitida em 26.09.2012, sendo que, após 20 dias (no dia 11/11/2014) da emissão da referida CNH, a mesma foi utilizada para realizar a abertura da conta corrente no Banco do Brasil.
Defende que, diferentemente do que conclui do Juízo a quo, a assinatura constante no documento pessoal do Requerente não condiz com a assinatura aposta tanto no contrato como na CNH falsificada.
Assim requer a concessão da tutela de urgência, para que sejam suspensos os efeitos da sentença impugnada, com a determinação ao Requerido “Banco do Brasil S/A”, para que promova a imediata retirada da restrição do nome do autor (Id. 45026460).
É o relatório.
Decido.
Ab initio, postula o requerente pelos benefícios da assistência judiciária gratuita. Pois bem, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (destaquei).
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.” (STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16- 12-2008).
Conforme consta na cópia da CTPS (Id. 47611465) o requerente se encontra desempregado, de modo que não é crível acreditar que possua condições financeiras para arcar com os custos do processo. Assim sendo, à luz da prova documental trazida ao feito, defere-se a gratuidade do autor.
Fica, de outra parte, por ora, indeferida a tutela de urgência postulada, pois ausente, in casu, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito reclamado e o perigo da demora.
E o artigo 300 do CPC/2015 estabelece:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Como se vê, a antecipação de tutela requer prova inequívoca e verossimilhança da alegação ou probabilidade do direito à luz da nova legislação processual, bem como, haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
No caso, o autor não colacionou ao feito extrato atualizado do SPC e SERASA. Destarte, a míngua de maiores elementos, prudente que se aguarde o contraditório, com a devida manifestação da parte contrária nos autos da ação rescisória, o que por certo trará maiores esclarecimentos, para a correta prestação jurisdicional.
Sendo assim, recebo a presente AÇÃO RESCISÓRIA e INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida.
Cite-se o requerido para, querendo, responder aos termos da presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 970, CPC), consignando-se as advertências legais.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora